Tribunal: TJSP
Processo: 1001662-22.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Adquirente final do imóvel pretende obtenção de título de domínio passível de registro imobiliário.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Estabelecido encadeamento de transferências através de inúmeras cessões imobiliárias, com prova de quitação. Desnecessidade de chamamento dos diversos

Ementa:
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Adquirente final do imóvel pretende obtenção de título de domínio passível de registro imobiliário.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Estabelecido encadeamento de transferências através de inúmeras cessões imobiliárias, com prova de quitação. Desnecessidade de chamamento dos diversos participantes das transações, bastando o adquirente final e o proprietário.
Provada a quitação de todos os contratos encadeados. Inclusão de eventuais cessionários na ação é dispensável para comprovação da transmissão.
Aplicação do artigo 1.418 do Código Civil. Autor possui os direitos incidentes sobre o bem desde 2014.
Sentença anulada para afastar a extinção da ação. Aplicação do artigo 1013, § 3o do CPC.
Ré que não se opõe à procedência da ação porque o preço de aquisição do imóvel foi devidamente quitado. Inexistência de óbice para o acolhimento da pretensão inicial.
Sucumbência. Procedência da ação de adjudicação compulsória não foi impugnada pela ré. Ausência de oferecimento de resistência à pretensão. Ônus da sucumbência permanece imposto ao autor.
Resultado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001662-22.2020.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante PABLO
AVONA MARINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALGEMAR S/C LTDA. POR
SEU DIRETOR MAURO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-22.2020.8.26.0441 -Voto no 28831 K
2
VOTO No 28831
APELAÇÃO CÍVEL no 1001662-22.2020.8.26.0441
APELANTE: PABLO AVONA MARINO
APELADO: ALGEMAR S/C LTDA. POR SEU DIRETOR MAURO ALVES
COMARCA: PERUÍBE
JUIZ (A): DANIELLE CAMARA TAKAHASHI COSENTINO GRANDINETTI
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Adquirente final
do imóvel pretende obtenção de título de domínio passível
de registro imobiliário.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Estabelecido encadeamento de transferências através de
inúmeras cessões imobiliárias, com prova de quitação.
Desnecessidade de chamamento dos diversos participantes
das transações, bastando o adquirente final e o proprietário.
Provada a quitação de todos os contratos encadeados.
Inclusão de eventuais cessionários na ação é dispensável
para comprovação da transmissão.
Aplicação do artigo 1.418 do Código Civil. Autor possui os
direitos incidentes sobre o bem desde 2014.
Sentença anulada para afastar a extinção da ação.
Aplicação do artigo 1013, § 3o do CPC.
Ré que não se opõe à procedência da ação porque o preço
de aquisição do imóvel foi devidamente quitado. Inexistência
de óbice para o acolhimento da pretensão inicial.
Sucumbência. Procedência da ação de adjudicação
compulsória não foi impugnada pela ré. Ausência de
oferecimento
de
resistência
à
pretensão.
Ônus da
sucumbência permanece imposto ao autor.
Resultado. Recurso provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de adjudicação compulsória, movida sob alegação do
adquirente de que se encontra impossibilitado de promover o registro do título de
compra e venda do imóvel. A ação é movida apenas contra o proprietário, sem a
intevenção dos diversos cedentes e cessionários que participaram das
transações intermediárias.
A ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva, com fulcro no artigo 485, VI do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-22.2020.8.26.0441 -Voto no 28831 K
3
de Processo Civil. O autor foi condenado no pagamento do ônus da
sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado
da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
O autor apresentou recurso de apelação, arguindo que
apesar de não ter adquirido o bem diretamente daquelo proprietário registrário,
não há empecilho para que a sentença acolha sua pretensão. Afirma que há que
se cogitar eventual falta de recibos ou quitações, vez que ante o interregno de
tempo entre o último instrumento e a data da presente propositura, contando o
tempo dos antecessores, ele faz jus à usucapião extraordinária. Sustenta que a
ré concorda com o pedido formulado na inicial. Requer a nulidade da r. sentença
para que os autos retornem à Origem com prosseguimento do feito no estado em
que se encontra, vez que está saneado e pronto para ser sentenciado.
O recurso foi devidamente processado, sem apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
A ação de adjudicação compulsória, na lição de Ricardo
Arcoverde Credie, pode ser definida como “a ação pessoal que pertine ao compromissário
comprador, ou ao cessionário de seus direitos à aquisição, ajuizada com relação ao titular do
domínio do imóvel – (que tenha prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de venda
e compra e se omitiu quanto à escritura definitiva) – tendente ao suprimento judicial desta outorga,
mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato não praticado”
(Adjudicação Compulsória, 7a ed., Malheiros Editores, 1997).
Vale realçar o disposto no artigo 1.418 do Código Civil:
“O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente
vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a
outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no
instrumento preliminar; e, se houve recusa, requerer ao juiz a
adjudicação do imóvel”.
Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel foi vendido
pela ora ré Algemar (proprietária do imóvel, conforme registro imobiliário) para
José Aparecido Policer (fls. 23). Posteriormente, José Aparecido Policer e sua
esposa firmaram Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos com
José Carlos Ferreira e sua esposa (fls. 38/39). Estes, por seu turno, transferiram
os direitos incidentes sobre o imóvel ao autor (fls. 43/44).
Respeitado o entendimento do D. Juízo de primeiro grau, a
r. sentença deve ser reformada.
Isso porque cabe ao autor por possuir direitos incidentes
sobre o bem transacionado, interpor a ação somente contra o titular de domínio,
se comprovada a cadeia sucessória e o pagamento do preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-22.2020.8.26.0441 -Voto no 28831 K
4
No caso, foi comprovada a quitação de todas as transações
realizadas (fls. 26/35, fls. 36/38).
Nessas condições, comprovados os pagamentos, a inclusão
de eventuais cessionários na ação é dispensável para regularização da
transmissão imobiliária.
Restou comprovado que o autor possui os direitos sobre o
bem desde 2014 e trouxe aos autos a cadeia sucessiva de negócios que retratam
a transferência do bem imóvel aqui em litígio.
Já restou decidido pelo C. STJ:
"Na ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação
dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte
legítima para figurar no pólo passivo da demanda” (AgRg nAAG
11206/RJ, rel. Min. Sidei Beneti, 3a T., j. 28/04/2009).
Na ação de adjudicação compulsória é desnecessária a presença dos
cedentes como litisconsortes, sendo corretamente ajuizada a ação contra
o promitente vendedor. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp
648.468/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
Turma, julgado em 14/12/2006, DJ 23/04/2007, p. 255).
Assim, a extinção da ação deve ser afastada e a sentença
anulada. Todavia, em respeito ao princípio da economia e celeridade
processuais, passa-se a enfrentar o mérito da lide, não se olvidando do disposto
no artigo 1013, § 3o do CPC. E isto porque é o processo meio de realização do
direito material, sendo o formalismo excessivo obstáculo para o desenvolvimento
da atividade jurisdicional.
Daí a aplicação do princípio da instrumentalidade das
formas, inspirado na expressão pas de nullitè sans grief. Regra que vem
consagrada nos arts. 277 e 282, § 1°, ambos do CPC.
Dessa forma, tendo o ato praticado alcançado sua finalidade
sem prejuízo à parte, é desnecessária sua repetição. A regra, portanto, é o
aproveitamento do ato processual, ainda que praticado fora do modelo legal.
Inutilizar o processo tornou-se exceção e somente os vícios que sacrificam os fins
da justiça devem ser declarados nulos.
No caso, a ré se manifestou nos autos, informando que não
se opõe à procedência da ação porque o preço do imóvel foi devidamente quitado
(fls. 51).
Dessa forma, não há óbice para o julgamento de
procedência da ação de adjudicação compulsória, servindo este V. Acórdão, após
trânsito em julgado, como título bastante para consecução de registro junto à
respectiva matrícula em nome do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-22.2020.8.26.0441 -Voto no 28831 K
5
SUCUMBÊNCIA
A procedência da ação de adjudicação compulsória não foi
impugnada pela ré, que não ofereceu resistência à pretensão e não pode ser
condenada a arcar com o ônus da sucumbência que permanece imposto ao
autor.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE provimento ao recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)